Tribunal: TJDFT
Processo: 0714908-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR. ARTIGOS 561 E 562 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PRESENÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. Para concessão de liminar, inaudita altera pars, de manutenção de posse, o autor deve comprovar de forma inequívoca o preenchimento dos requisitos dos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil.

2. Havendo probabilidade suficiente a respeito da melhor posse do imóvel, impõe-se a confirmação da decisão que deferiu a concessão de liminar, inaudita altera pars, de manutenção de posse.

3. A situação do imóvel deve ser mantida no estado em que se encontra até o julgamento do mérito da demanda principal.

4. Recurso conhecido e desprovido.